Tribunal: TCU
Processo: 013.916/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5437/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.916/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Candida Moreira Guerreiro Brito (XXX.132.580-XX); Carmen Lucia Farias de Menezes (XXX.412.000-XX); Cesar Augusto Estivalet Fernandes (XXX.234.250-XX); Iara Costa Machado (XXX.500.040-XX); Marcia Janine da Fontoura Farias (XXX.661.880-XX); Maria Helena Rumpel de Almeida (XXX.123.620-XX); Martha de Moraes Andrade (XXX.561.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.